Tribunal: TJPA
Processo: 0800664-64.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800664-64.2023.8.14.0086

APELANTE: NELSON DA SILVA CORDEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Banco Votorantim S/A contra decisão monocrática que, ao julgar recursos de apelação em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista, determinando seu expurgo do contrato, com recálculo das parcelas e restituição simples dos valores pagos.

A instituição financeira sustenta a legalidade do seguro, sob o argumento de que se trata de contrato autônomo, validado por autenticação eletrônica, sem condicionamento à concessão do financiamento, e afirma não lhe caber o ônus de comprovar que foi facultada ao consumidor a escolha de outra seguradora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista, por ausência de prova de liberdade de contratação e de escolha da seguradora pelo consumidor.

III. Razões de decidir

O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972.

No caso, não houve prova de que foi oportunizada ao consumidor a faculdade de contratar ou não o seguro, nem de que lhe foi assegurada a liberdade de escolha da seguradora. Além disso, o seguro foi ofertado por empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da relação de consumo e da hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por defeitos na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ.

O agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de modificar a decisão monocrática, limitando-se à rediscussão de matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de seguro prestamista em contrato bancário quando não comprovada a liberdade de contratação e de escolha da seguradora pelo consumidor. 2. A contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem demonstração de opção real ao consumidor, configura venda casada. 3. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do seguro em relação de consumo. 4. A mera reiteração de argumentos já apreciados não justifica a reforma da decisão monocrática em agravo interno.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, I; CC, art. 760; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 9º; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018, Tema 972; STJ, Tema 1.061; Súmula nº 479/STJ; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800664-64.2023.8.14.0086

AGRAVANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADA:
NELSON DA SILVA CORDEIRO

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.

31426329

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
contra decisão monocrática (
ID.
31426329
), que
conheceu e concedeu provimento
aos recursos de Apelação Cível do
BANCO VOTORANTIM S/A
e de
NELSON DA SILVA CORDEIRO
, reconhecendo a abusividade do
seguro prestamista
e da
tarifa de avaliação do bem
, reconhecendo como devida a
cobrança do registro do contrato
e declarando a sucumbência recíproca das partes.

Breve retrospecto processual.

O Autor afirmou ter celebrado com o Réu, em 25/04/2022, contrato de alienação fiduciária no valor de R$ 42.112,01, a ser quitado em 36 parcelas mensais de R$ 1.809,00.

Aduziu que o pacto fora acrescido de tarifas que reputa ilegais e abusivas, as quais inflaram artificialmente o saldo financiado e, por conseguinte, a base de cálculo dos juros remuneratórios.

Indicou, de forma pormenorizada, as seguintes cobranças contestadas: (a) registro de contrato no valor de R$ 374,33; (b) tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 269,00; (c) tarifa de cadastro no valor de R$ 924,00; e (d) seguro prestamista no valor de R$ 2.349,72, que teriam sido embutidos no montante total financiado sem o devido destaque e sem anuência livre e informada.

Ao final, requereu a exclusão das tarifas e do seguro indicados como ilegais, com o consequente recálculo do débito e revisão do valor das parcelas, além da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em contestação (ID 106459978), o Réu defendeu a ausência de divergência entre o percentual de juros praticado e pactuado, sustentou a legalidade das tarifas previstas no contrato, afirmou a inexistência de indébito, impugnou os cálculos apresentados e pugnou pela total improcedência da ação. Juntou documentos.

O juiz proferiu SENTENÇA e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos Id. 31424125:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) RECONHECER a abusividade da cobrança do “Registro de Contrato” no valor de R$374,33 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), e da tarifa de avaliação no valor de R$269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), impondo-se o recálculo das parcelas com relação à referida cobrança;

b) CONDENAR a parte ré a restituir em favor da parte autora o valor pago em dobro, a ser corrigida monetariamente com base no índice INPC, a partir da data do desembolso, com juros moratórios legais a contar da citação.

Outrossim, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos relativos ao reconhecimento de abusividade quanto à cobrança da “seguro”, “tarifa de cadastro” e quanto a taxa de juros cobrada.

Tendo em vista que a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais (proporção de 50% para cada), bem como, cada uma, em honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% do valor atualizado da causa, atento aos elementos dispostos no art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação à autora, uma vez que lhe foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Saliento, ainda, que fica assegurado ao réu a compensação de valores (Código Civil, art. 368), caso ainda exista quantia a ser adimplida.

Intime-se as partes.

Inconformado, o autor
NELSON DA SILVA CORDEIRO
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID 31424141),
reiterando os argumentos de abusividade, especialmente quanto à cobrança de
tarifa de cadastro
no valor de R$ 924,00 e
seguro prestamista
no valor de R$ 2.349,72, sustentando que ambas as cobranças são ilegais e abusivas.

Requereu, ao final, a reforma parcial da sentença para julgar procedentes os pedidos relativos à tarifa de cadastro e seguro prestamista, com expurgo de encargos abusivos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, recálculo do saldo devedor e parcelas vincendas, bem como a condenação do réu nas custas e honorários sucumbenciais.

Igualmente inconformado, o réu
BANCO VOTORANTIM
S.A. interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID 31424144),
sustentando a legalidade das cobranças reconhecidas como abusivas pela sentença recorrida.

Defendeu que a
tarifa de avaliação do bem e taxa de registro de contrato
são válidas conforme entendimento consolidado pelo Superior

Subsidiariamente, argumentou que eventual condenação deve se dar de forma simples, jamais em dobro, sustentando que a repetição em dobro do indébito depende da demonstração inequívoca de que a cobrança tenha sido pautada em dolo ou má-fé, elementos não demonstrados nos autos.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, refutando os argumentos dos recursos adversos.

Proferi monocrática no
Num. id.
31426329
, julgando parcialmente provido o apelo, sendo assim ementada:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. EXPURGO PARCIAL DE ENCARGOS E DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, na qual o autor alegou a cobrança indevida de encargos incluídos no financiamento — registro de contrato (R$ 374,33), tarifa de avaliação do bem (R$ 269,00), tarifa de cadastro (R$ 924,00) e seguro prestamista (R$ 2.349,72) — sem o devido destaque ou anuência. Requereu o expurgo das cobranças e a restituição em dobro. A sentença reconheceu a abusividade da tarifa de avaliação e do registro do contrato, com devolução em dobro, e manteve válidos o seguro e a tarifa de cadastro. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

3. (i) definir a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (R$ 924,00);

4. (ii) verificar a validade da cobrança da despesa de registro de contrato (R$ 374,33);

5. (iii) analisar a legitimidade da tarifa de avaliação do bem (R$ 269,00);

6. (iv) apurar a abusividade da cobrança do seguro prestamista (R$ 2.349,72) e eventual restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e prevista no contrato, conforme entendimento do STJ (REsp 1.251.331/RS e Súmula 566).

4. A cobrança pela despesa de registro de contrato, por se tratar de custo de regularização da garantia fiduciária, é legítima quando expressamente pactuada e comprovada, afastando-se a abusividade.

5. A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente prova da efetiva prestação do serviço, sendo devida a exclusão do valor do contrato, com devolução simples.

6. A cobrança do seguro prestamista, imposta sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada (art. 39, I, do CDC), devendo ser excluída do contrato e restituída de forma simples.

7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se verificou, impondo-se a devolução simples dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Para o autor/apelante:

(i) Reconhecida a abusividade da cobrança do seguro prestamista (R$ 2.349,72), com expurgo do contrato e devolução simples dos valores pagos.

Para o réu/apelante:

(i) Afastada a abusividade da despesa de registro de contrato (R$ 374,33), considerada legítima;

(ii) Mantido o reconhecimento de abusividade da tarifa de avaliação do bem (R$ 269,00), com modificação da forma de devolução de em dobro para simples.

Tese de julgamento
:

1. A tarifa de cadastro é válida quando prevista no contrato e cobrada no início da relação contratual.

2. A cobrança pela despesa de registro de contrato é legítima quando pactuada e comprovada.

3. É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço, impondo-se a devolução simples.

4. A cobrança de seguro prestamista, quando imposta sem opção de escolha da seguradora, configura venda casada, devendo ser expurgada e restituída de forma simples.

5. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo inaplicável na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, I; 42, parágrafo único. CC, arts. 368, 389, 405 e 406. CPC, arts. 86; 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.251.331/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013;
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018;
STJ, AgInt no AREsp 2.548.939/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024;
STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Hermann Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021;
TJRS, AC 5003246-11.2020.8.21.0016, rel. Des. Cairo Madruga, j. 30.06.2021.

AGRAVO INTERNO
opostos por

NELSON DA SILVA CORDEIRO

(
id.
32209438
).

Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que não há ilegalidade nos seguintes termos pactuados:

I) o
Seguro de Proteção Financeira
contratado é contrato autônomo ao contrato de financiamento e não possui natureza de tarifa;
II)

o

Seguro Acidentes Pessoais
(comercializado pela Seguradora ICATU SEGUROS S/A) foi contratado pela parte autora – conforme o artigo 760 do CC e ao artigo 9º do Decreto-Lei n° 73/66.

Argumenta a agravante que os instrumentos contratuais foram validados mediante autenticação eletrônica e não se configuraram como condicionantes para a concessão do financiamento. Ademais, aduz ainda que
não seria atribuição da instituição financeira o

ônus de demonstrar que não foi dado ao consumidor a opção de escolher outra seguradora.

Logo, a agravante afirma que não há ilegalidade nos termos pactuados, venda casada, nem deveria haver a devolução dos seus valores.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao Colegiado, com o provimento do agravo interno.

Com pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no
Id. Num. 33324416.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO MÉRITO

Passo à análise dos pontos suscitados pela agravante.

DA LEGALIDADE DO
SEGURO E DO ÔNUS DA PROVA

A agravante defende que, diferentemente do que foi decidido na decisão monocrática, não restou comprovada a ilegalidade do seguro prestamista, no termo do Seguro de Proteção Financeira contratado (contrato autônomo), nem no termo do Seguro Acidentes Pessoais (comercializado pela Seguradora ICATU SEGUROS S/A), contratado conforme o artigo 760 do CC e ao artigo 9º do Decreto-Lei n° 73/66.

Sustenta que tais instrumentos foram validados mediante autenticação eletrônica e não eram condicionantes para a concessão do financiamento. Além disso, não é atribuição da instituição financeira o ônus de demonstrar que não foi dado ao consumidor a opção de escolher outra seguradora. Assim, não há ilegalidade nos termos, venda casada, nem deveria haver a devolução dos respectivos valores.

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento da monocrática, o contrato (id.31424103), prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de no valor de R$ 2.349,39 (
ofertado por empresa do mesmo grupo econômico)
.

No entanto,

o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, não restou comprovado nos autos a faculdade desta contratação ou da possibilidade de negociação da mesma, tal situação configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

31426329:

(...)

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA.
VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA.
ANALOGIA COMOENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (Grifo nosso).

Destarte,

NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato (id.31424103), prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de no valor de R$ 2.349,39

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor
.

Reforçando-se a tese destaca-se que
o seguro contratado é

ofertado por empresa do mesmo grupo econômico
, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor NÃO pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou título de capitalização com seguradora por ela indicada,
por se configurar venda casada.

(...)

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos,
com o recálculo das prestações
, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago
a maior
pela parte autora
.
(...)

Ocorre que referida questão já foi devida e exaustivamente abordada por esta Relatoria por ocasião do julgamento da decisão monocrática (
Id. Num.

31426329)
, constituindo a presente insurgência mera tentativa descabida de rediscussão.

Somado a isso, a relação consumerista com configuração de hipossuficiência do apelante é aplicável a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, inciso VIII, do CDC e de acordo com o recente julgado da Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061).

Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos aos consumidores, sendo despicienda discussão acerca da culpa do banco, conforme a Súmula 479 do STJ e o art. 14 do CDC. Logo, este assume o risco do negócio.

Ao proferir a decisão monocrática, entendeu-se que não há como provar que a contratação foi realizada, devido aos fundamentos apresentados, logo constatou-se que o banco e a seguradora assumem o risco do negócio por má prestação de serviço. Não há que se falar que a instituição financeira não teria o ônus de comprovar todas as questões referentes à contratação suscitada no caso em questão. Afasta-se, portanto, a pretensão de reforma neste ponto.

Portanto, a monocrática fixou o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro prestamista. Não há que se falar em legalidade dos termos de seguro, nem no afastamento do ônus da prova da instituição financeira. Mantém-se o critério adotado, desprovendo-se o agravo neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026